Tribunal: TJDFT
Processo: 0751719-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751719-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: VARILANDES GONCALVES DECISÃO 1. A ré insurge-se contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília (id 77554753 – autos principais) que deferiu o pedido liminar de custeio do procedimento cirúrgico de Troca Valvar Mitral/Implante de MITRACLIP, conforme prescrito pelo médico assistente (id 77483024 – autos principais), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 200.000,00. 2. Consoante informação extraída no Pje 1o grau, o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 30.06.2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR